Tribunal: TJPA
Processo: 0807271-71.2022.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0807271-71.2022.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: A. G. D. M. S., LUDIMILA DE MOURA SOUSA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. ERRO DE FATO; OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
O acórdão embargado conhece do reexame necessário e altera a sentença direcionando o cumprimento da obrigação e o respectivo ressarcimento ao Município, nos termos do Tema 793 do STF;

2
- A embargante alega a ocorrência de erro de fato alegando não caber ao Município, de forma exclusiva, o cumprimento da obrigação de tratamento especializado e de alta e média complexidade do paciente; omissão e contradição em relação ao direcionamento da obrigação considerando a tese fixada no Tema 793 do STF. Requer o saneamento da obscuridade e prequestiona a matéria;

3
- A lógica do julgado tem fundamento na tese do Tema 793/STF que reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, bem como o direcionamento da obrigação;

4
- O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Entendimento jurisprudencial remansoso;

5-
Ausente o vício apontado pelo embargante, evidencia-se a pretensão tão somente de reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

6-
A nova sistemática do CPC adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausentes vícios formais no julgado embargado;

7-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/05/2024 a 27/05/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807271-71.2022.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

EMBARGADO: ÁLVARO GAEL DE MOURA SOUSA REPRESENTADO POR LUDMILA DE MOURA SOUSA; ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de embargos de declaração (Id. 17931265) opostos por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face de acórdão (Id. 17141209) que conhece do reexame necessário e altera a sentença direcionando o cumprimento da obrigação e o respectivo ressarcimento ao Município, nos termos do Tema 793 do STF.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de
erro de fato
alegando não caber ao Município, de forma exclusiva, o cumprimento da obrigação de tratamento especializado e de alta e média complexidade do paciente;
omissão e contradição
em relação ao direcionamento da obrigação considerando a tese fixada no Tema 793 do STF.

Requer que sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração, para suprir a obscuridade e prequestionar a matéria.

Contrarrazões Do Estado do Pará pugnando pelo não acolhimento dos embargos (Id 17976658).

Certificada a ausência de contrarrazões do autor (Id 18117857).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O embargante sustenta a ocorrência de
erro de fato
alegando não caber ao Município, de forma exclusiva, o cumprimento da obrigação de tratamento especializado e de alta e média complexidade do paciente;
omissão e contradição
em relação ao direcionamento da obrigação considerando a tese fixada no Tema 793 do STF. Por fim, pugna pelo saneamento de obscuridade.

Da simples leitura dos pontos aventados pelo embargante, observa-se o intuito claro de rediscutir a matéria e a pretensão de dar novo contorno à lide, cujo mérito foi resolvido nos termos devolvidos pela remessa necessária.

A lógica do julgado tem fundamento na tese do Tema 793/STF que reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos.

Destaco trecho do julgado:

“A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos do art. 196 e 23, II, da Constituição Federal.

No caso, o Município de Parauapebas, condenado em litisconsórcio com o Estado do Pará, é dotado de gestão plena em saúde, conforme Portaria PT GM 1084 de 11/05/2010, portanto primariamente responsável pela obrigação. Desse modo, surge a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação a esse ente, cabendo o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Consigno que eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.”

Evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o mérito do julgado, operando sua reforma, ao arrepio do princípio do livre convencimento motivado do juiz .

A simples irresignação com o resultado do acórdão não se alberga no recurso de embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Destaque-se que, ante a nova sistemática do CPC, ocorre o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausentes vícios formais no julgado embargado.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/05/2024